Tribunal: STF
Processo: AI 99530
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
- TRABALHISTA. QUADRO DE CARREIRA. DISSIDIO COLETIVO.
QUADRO DE CARREIRA DE ÂMBITO NACIONAL. O ART. 85, I, DA
CONSTITUIÇÃO, REGRA A INDICATIVA DA COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE
ESTADO, NÃO CONTEM IMPOSIÇÃO DE CONDUTA ESPECIFICA NO TOCANTE AO
TRATAMENTO REGIONAL OU NACIONAL DOS SALARIOS DE BANCARIOS.